Tribunal: TJDFT
Processo: 0716739-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716739-64.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZETE GONCALVES DE MELO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZETE GONÇALVES DE MELO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0700428-35.2025.8.07.0020, proposta em seu desfavor por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta que a decisão interlocutória violou os requisitos legais ao indeferir a compensação e deferir liminar de busca e apreensão, pois deixou de observar a tempestividade da emenda à petição inicial, a regular constituição em mora, e a idoneidade probatória do inadimplemento, ferindo princípios constitucionais como o contraditório, a ampla defesa e a segurança jurídica. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na irregularidade da notificação extrajudicial — recebida por terceiro sem poderes — e na fragilidade da prova documental do débito, limitada à planilha unilateral sem memória de cálculo e sem demonstração dos encargos contratuais. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na gravidade da medida liminar, que autoriza uso de força policial, arrombamento e cumprimento fora do horário forense, podendo resultar na alienação, deterioração ou retenção definitiva do veículo antes do julgamento final. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória, anulando-se a liminar de busca e apreensão e determinando-se a imediata restituição do veículo à posse da agravante. Não houve recolhimento do preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 71282490, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Por meio do petitório de ID 72123401, a agravante colacionou aos autos extratos bancários a fim de comprovar sua hipossuficiência. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, são os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, os documentos acostados revelam que a agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Inicialmente, cabe salientar que a Declaração de Ajuste Anual de Imposto sobre a Renda – Pessoa Física, exercício 2024, ano-calendário 2023, revela que a agravante é proprietária de empresa ou de firma individual ou empregador-titular (ID 71265160), fato corroborado pela procuração de ID 71265159, em que a recorrente assevera ser empresária. Contudo, não foram colacionados aos autos os dados referentes à referida pessoa jurídica, bem como os possíveis rendimentos que a agravante aufere com o exercício dessa atividade profissional De mesmo lado, extrai-se dos extratos bancários colacionados nos IDs 72123402, 72123403 e 72123404 que a recorrente possui outra conta bancária, sem que tenha juntado aos autos os respectivos extratos, porquanto revelam movimentações do tipo PIX feitas pela recorrente para si mesma. Se não bastasse, observa-se que o automóvel objeto da busca e apreensão fora avaliado em R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), consoante laudo de avaliação de ID 232722250, na origem. Tais circunstâncias evidenciam a impossibilidade de se verificar qual seriam os reais rendimentos da recorrente. Nestes termos, concluo que o quadro fático apresentado não corrobora a incapacidade financeira da agravante para custear o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2025 às 18:47:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora